Tribunal: TJDFT
Processo: 0734776-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734776-44.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON LIMA ARAUJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em relação ao pedido do ID 51362196, defiro à parte apelante o prazo de 10 (dez) dias úteis para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, com a apresentação, por exemplo, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após, retornem-se os autos conclusos para análise meritória. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator